Tribunal: TJMT
Processo: 1008314-72.2024.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008314-72.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. LAUDO PERICIAL UNILATERAL. INDEVIDO O RESSARCIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada pela apelante, seguradora, contra a concessionária de energia elétrica, visando à devolução de R$16.142,40 pagos ao segurado em razão de danos aos seus equipamentos eletrônicos, alegadamente causados por falha na prestação do serviço. A apelante alega que o laudo técnico acostado aos autos atesta o nexo de causalidade entre os danos e a falha no serviço prestado, mas contesta a fragilidade da prova apresentada, argumentando que o laudo é unilateral, carecendo de maior certeza e não foi elaborado por profissional qualificado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar: (i) se a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva
e, em caso afirmativo, (
ii
) se o laudo técnico apresentado pela apelante é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos aos equipamentos e a falha na prestação do serviço, para que seja possível o ressarcimento dos valores pagos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, podendo ser afastada apenas por excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior.

O laudo técnico apresentado pela apelante é considerado insuficiente para comprovar o nexo de causalidade, pois é unilateral, não especifica o horário provável do dano e não foi elaborado por profissional qualificado, em desconformidade com a Resolução Normativa da ANEEL no 1.000/2021.

A ausência de preservação dos equipamentos danificados também inviabiliza a realização de perícia técnica que pudesse confirmar a relação de causa e efeito entre a falha do serviço e os danos, o que impede a comprovação de que a concessionária causou os danos.

O Relatório Técnico da ré não indicou interrupção no fornecimento de energia à unidade consumidora, corroborando a tese de que não houve falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo afastada apenas por excludentes de responsabilidade como caso fortuito ou força maior.

A prova unilateral, especialmente quando realizada sem a participação de profissional qualificado e sem a preservação dos equipamentos danificados, não é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre o dano e a falha no serviço prestado.

Não comprovado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta da concessionária, é indevido o pedido de ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
Regressiva de Ressarcimento
julgada
improcedente
, com a condenação da autora ao pagamento das custas
judiciais
,
despesas processuais e honorários advocatício
s
arbitrados em 10% sobre o valor da causa
,
nos
termos do art.

85, §2
o, do
CPC
.

A apelante alega que

faz jus ao
reembolso da quantia que pagou ao segurado
pelas avarias no
s
equipamento
s
eletrônico
s
de
vido a

oscilações
elétric
as

identifica
d
a
s

por
empresa
imparcia
l

e idônea
por ela contratada
,
o que demonstraria
o
nexo de causalidade
. Acrescenta que
junto
u
nos autos
todos os documentos
necessários
para comprovar suas arguições
.

Ressalta

que
a
hipótese não é d
e caso fortuito ou força maior
,
diante da previsibilidade do evento danoso
, do risco da atividade
da apelada
e da
sua
responsabilidade objetiva.

A
firma a eficácia
do
laudo técnico apresentado
, visto que for
necido

por empresa
devi
damente registrada e capacitada
.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do
Recurso
(I
d

254411689
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
apelante
ingressou
com a Ação
visando
ser
restitu
ída
pela ré dos R$
16.142,40
que pagou
ao
segurad
o pelos prejuízos ocorridos no
s

equipamento
s
eletrônico
s
de propriedade de
ste último
.

Aduz que
,
os documentos
constantes
nos autos atestam o nexo de causalidade entre os danos e a falha na prestação do serviço.

No entanto, o
laudo técnico
juntado
na inicial não
apresenta
o grau de certeza necessário,
pois é
unilatera
l
e não contém
o
horário provável da ocorrência do dano e

nem
foi confeccionado

por profissional qualificado (I
d

254411660
-
pág
7
),
o que fere
o art
.
602, inciso
s

II e
VIII, “b”, da Resolução Normativa da ANEEL n. 1.000/2021.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
– SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA
– RECURSO PROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos
termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução no 414/2010 da ANEEL). Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação
danos”
. (TJMT, AC 10045934620238110041, relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgamento em 19-7-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 27-7-2023).

Ademais, a ré colacionou nos autos Relatório Técnico que não identificou interrupção na unidade consumidora apontada pela autora. (I
d

254411678
).

Assim, não demonstrado de forma contundente a relação de causa e efeito, é indevido o ressarcimento postulado.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, por consequência, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante de 10% para 15% sobre o montante atualizado do valor da causa (artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024